Tribunal: TJSP
Processo: 1027914-62.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL - LE no 997/76 – DE no 62.973/17 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença pela qual a D. Magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão das autoras a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto no 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante, bem

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL - LE no 997/76 – DE no 62.973/17 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença pela qual a D. Magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão das autoras a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto no 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante, bem como seja reconhecido o direito à repetição de indébito das taxas recolhidas em excesso.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027914-62.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos AUTO POSTO DE SERVIÇOS MASTER LTDA,
GOLDEN SUMARÉ AUTO POSTO LTDA, AUTO POSTO PRIMEIRO DE SAO
PAULO LTDA, AUTO POSTO SAO QUIRINO CAMPINAS EIRELI, AUTO
POSTO NIGERIA LTDA., COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS EM
COMPUTADORES LTDA, AUTO POSTO WG DE AMPARO LTDA, GOLDEN
POSTO CAMPINAS LTDA, POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA, POSTO
GIGANTE AMPARO LTDA, AUTO POSTO GCS LTDA e AUTO POSTO
ANTÁRTICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente),
MARCELO
BERTHE
E
TORRES
DE
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027914-62.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 38747
Processo 1027914-62.2020.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Golden Sumaré Auto Posto Ltda e outros
Interessada: Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Juiz Prolator: Aline Aparecida de Miranda
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
REMESSA NECESSÁRIA LICENCIAMENTO AMBIENTAL -
LE no 997/76 DE no 62.973/17 REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença pela qual a D.
Magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão das
autoras a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o
Decreto no 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido
pela empresa impetrante, bem como seja reconhecido o direito à
repetição de indébito das taxas recolhidas em excesso.
2. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral'
apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou
atividade, conforme o sistema anterior. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária a que
foi submetida a r. sentença de fls. 352/358, pela qual a D.
Magistrada a quo, julgou parcialmente procedente o pedido,
determinando que a autoridade coatora se abstenha de utilizar o
Decreto no 62.973/2017 para cálculo de taxa de licenciamento
ambiental, bem como como seja reconhecido o direito à repetição
de indébito das taxas recolhidas em excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027914-62.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Não houve interposição de recurso pelas
partes.
É o breve relatório. Passa-se ao
voto. A remessa necessária não admite provimento. Deve ser mantida a r. sentença
recorrida de lavra da Exma. Juíza Aline Aparecida de Miranda, de
modo que adiro aos fundamentos e acrescento.
Ora, deveras, o Decreto Estadual no
62.973/17 ao regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em
seu art. 4o1, área integral de fonte de poluição, e passou a
considerar a área de edificação não ocupada pela atividade
licenciada, ou seja, aquela que não é fonte de poluição, como base
de cálculo, extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no
997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou o
funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no Regulamento desta
lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do
meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia
(LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação
(LAO). § 1o: Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição"
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou
1 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras,
atividades, instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou
meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao
meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como
fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes
estacionárias, todas as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027914-62.2020.8.26.0053 -Voto no
4
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Ademais, há de se ressaltar que o
referido decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento
para cálculo dos preços das licenças ambientais, aumentando
consideravelmente, e de forma desarrazoada, o preço das licenças
ambientais, implicando, em alguns casos, aumento de quase 400%
dos valores em relação à licença anteriormente concedida o que
implica oneração exagerada para a apelada. Indubitável é, no caso
concreto, o desrespeito à proporcionalidade e à razoabilidade dos
novos valores, a caracterizar a abusividade/ilegalidade.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Ilegitimidade passiva não
configurada
Licença de Operação
O valor a ser cobrado pela licença de
operação deve ser objeto de regulamento da Lei Incidência do artigo 15 da Lei
Estadual no 997/76
O Decreto Estadual no 62.973/2017 trouxe nova
regulamentação, extrapolando os limites da lei Ato que deve ser afastado -
Prevalência da redação anterior do Decreto Estadual no 8.468/76 O mandamus
é o meio adequado para impugnar o ato praticado Cabível a compensação ou
restituição do valor pago a maior, conforme tese firmada em recurso repetitivo
Possibilidade de execução de sentença declaratória prolatada em autos de
mandado de segurança - REJEITA-SE A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO
APELO DA CETESB E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA IMPETRANTE.
(TJSP; Apelação Cível 1002316-58.2019.8.26.0048; Relator (a): Ruy Alberto Leme
Cavalheiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro:
10/08/2020)
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
MEIO AMBIENTE
PREVENÇÃO E
CONTROLE DE POLUIÇÃO
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO
ESTADUAL No 62.973/2017 (ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE
1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA
CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE POLUIÇÃO"

INADMISSIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
RECONHECIDA

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DEVIDA
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027914-62.2020.8.26.0053 -Voto no
5
62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019), que deu nova redação a
dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo
para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à
definição de "área integral de fonte de poluição", o que, consequentemente,
alterou os valores da base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de
forma desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e
segurança públicas, resta reconhecida a inexigibilidade do débito concernente à
licença ambiental almejada, sendo de rigor, portanto, a procedência da presente
ação para o fim de determinar a restituição, pela ré ao autor, do valor pago a
maior de forma indevida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1011852-87.2018.8.26.0320; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA
DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA.
PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017.
ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO
DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A
AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (autos de processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053;
julgado pela 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; no dia 15.01.2019;
Des. Rel. Paulo Alcides Amaral Salles)
Vale ressaltar também relevante excerto
proferido
quando
do
julgamento
do
feito
n.
1020723-34.2018.8.26.0053 (09.05.2019; registrado sob o n.
20190000377636): “Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz
definição absolutamente diferente da lei, extrapolando seus limites
de ato regulamentador. Em momento algum, a lei menciona 'fonte
de poluição' como sinônimo da área integral do imóvel onde ela se
encontra. Não se pode aceitar, salvo se nova lei for editada, a área
total do imóvel para o cálculo dos valores solicitados como taxa de
licenciamento, o que imporia sua ilegal majoração”.
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento do reexame necessário, mantendo-se incólume a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027914-62.2020.8.26.0053 -Voto no
6
r. sentença recorrida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator